Tribunal: TJDFT
Processo: 0751057-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0751057-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE CRISTINA SILVA MELO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, TIMESHARE BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 22625050, que informa que o mandado de intimação enviado ao agravado Timeshare Brasil Consultoria Ltda. ME foi devolvido sem cumprimento pelo motivo "mudou-se", a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora